Tribunal: TJES
Processo: 0916629-69.2009.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-04-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. MERA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Marcelo Japhet Giurizato e outra contra sentença que, em sede de ação de execução de título extrajudicial, decretou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito. Os apelantes sustentam inexistir inércia na busca pela satisfação do crédito, pois localizaram bens penhoráveis e requereram a penhora, o que afastaria a prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a mera realização de diligências frustradas pelo exequente tem o condão de interromper ou suspender o prazo da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A prescrição intercorrente ocorre quando há inação do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se hipóteses de paralisação por determinação judicial, nos termos do art. 921 do CPC.

4)
Nos casos em que não são localizados bens penhoráveis, o termo inicial da prescrição intercorrente corresponde à data da ciência da primeira tentativa infrutífera, seguindo-se a suspensão pelo prazo máximo de um ano, o qual decorrido, inicia-se a contagem do prazo prescricional, conforme previsto no § 4º do art. 921 do CPC.

5)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera realização de diligências infrutíferas pelo exequente não tem o condão de interromper ou suspender a prescrição intercorrente.

6)
No caso concreto, a execução fora suspensa em 08/03/2018, nos termos do § 1º do art. 921 do CPC e, após o transcurso do prazo máximo de um ano, iniciou-se a contagem do lapso quinquenal da prescrição intercorrente, certificado em 26/06/2024, porém, intimados os apelantes, não requereram qualquer diligência efetiva para viabilizar o prosseguimento da execução.

7)
A perpetuação da execução sem atos concretos que garantam a satisfação do crédito viola os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A mera realização de diligências frustradas pelo exequente não constitui causa de interrupção ou suspensão da prescrição intercorrente.

2) Nos casos de não localização de bens penhoráveis, o termo inicial da prescrição intercorrente é a ciência da primeira tentativa infrutífera, seguindo-se a suspensão pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC.

3) Decorrido o prazo prescricional sem a prática de atos efetivos pelo exequente, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 921, §§ 1º, 4º, 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.441.152/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26/02/2024, DJe 28/02/2024.

STJ, AgInt no AREsp n. 2.294.113/DF, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 09/10/2023, DJe 16/10/2023.

TJES, Apelação Cível n. 0003223-30.2013.8.08.0026, rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, j. 27/06/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0916629-69.2009.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO JAPHET GIURIZATTO e outros

APELADO: DADAI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. MERA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Marcelo Japhet Giurizato e outra contra sentença que, em sede de ação de execução de título extrajudicial, decretou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito. Os apelantes sustentam inexistir inércia na busca pela satisfação do crédito, pois localizaram bens penhoráveis e requereram a penhora, o que afastaria a prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a mera realização de diligências frustradas pelo exequente tem o condão de interromper ou suspender o prazo da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A prescrição intercorrente ocorre quando há inação do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se hipóteses de paralisação por determinação judicial, nos termos do art. 921 do CPC.

4)
Nos casos em que não são localizados bens penhoráveis, o termo inicial da prescrição intercorrente corresponde à data da ciência da primeira tentativa infrutífera, seguindo-se a suspensão pelo prazo máximo de um ano, o qual decorrido, inicia-se a contagem do prazo prescricional, como previsto no § 4º do art. 921 do CPC.

5)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera realização de diligências infrutíferas pelo exequente não tem o condão de interromper ou suspender a prescrição intercorrente.

6)
No caso, a execução fora suspensa em 08/03/2018, nos termos do § 1º do art. 921 do CPC e, após o transcurso do prazo máximo de um ano, iniciou-se a contagem do lapso quinquenal da prescrição intercorrente, certificado em 26/06/2024, porém, intimados os apelantes, não requereram qualquer diligência efetiva para viabilizar o prosseguimento da execução.

7)
A perpetuação da execução sem atos concretos que garantam a satisfação do crédito viola os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A mera realização de diligências frustradas pelo exequente não constitui causa de interrupção ou suspensão da prescrição intercorrente.

2) Nos casos de não localização de bens penhoráveis, o termo inicial da prescrição intercorrente é a ciência da primeira tentativa infrutífera, seguindo-se a suspensão pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC.

3) Decorrido o prazo prescricional sem a prática de atos efetivos pelo exequente, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 921, §§ 1º, 4º, 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.441.152/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26/02/2024, DJe 28/02/2024.

STJ, AgInt no AREsp n. 2.294.113/DF, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 09/10/2023, DJe 16/10/2023.

TJES, Apelação Cível n. 0003223-30.2013.8.08.0026, rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, j. 27/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, a configuração da prescrição intercorrente requer a inação do exequente durante a tramitação processual por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se os casos de paralisação por determinação judicial.

Em caso de
não localização de bens penhoráveis,
o
termo
inicial da prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera,
seguindo-se a suspensão p
elo prazo
máximo de 1 ano,
consoante prevê o art. 921 do CPC
:

Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

[...]

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

[...]

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

[...]

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

Vale destacar a expressa dicção do § 6º: “
A
alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4º deste artigo
”.

Na hipótese, depreende-se que,
não localizados bens penhoráveis em nome dos apelados
após inú
meras
tentativas
, o feito executivo fora suspenso pelo prazo de 1 ano em
08/03
/201
8
, nos termos do § 1º do art. 921 do CPC.

Findo o prazo em
08/03
/201
9
, iniciou-se a contagem do lapso quinquenal da prescrição intercorrente, cujo decurso fora certificado em
26/06/2024.

Intimados os apelantes se manifestar sobre a prescrição em 02/07/2024, deixaram de postular diligência profícua.

Ademais, o Tribunal da Cidadania ostenta consolidada jurisprudência no sentido de que
a realização de diversas diligências frustradas não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE VARIADAS DILIGÊNCIAS QUE SE REVELARAM INFRUTÍFERAS. HIPÓTESE QUE NÃO CONSISTE EM CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.441.152/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Este Tribunal encampa o posicionamento da Corte Superior:

DIREITO CIVIL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - RECURSO DESPROVIDO .
1. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado" (AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017).
Ademais, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que não somente a desídia ou a inércia do exequente, mas também a realização de diligências não exitosas levam ao reconhecimento da prescrição intercorrente (AgInt no AREsp n. 2.294.113/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)
.
2. No caso dos autos, embora o banco exequente não tenha se quedado inerte desde o ajuizamento da ação, todas diligências por ele requeridas restaram infrutíferas, o que não impediu o curso da prescrição. 3. Recurso desprovido.

(Data: 27/Jun/2024 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 0003223-30.2013.8.08.0026 Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Cédula de Crédito Bancário)

Sob esse prisma,
não se justifica a perpetuação de execução
sem a prática de atos efetivos para satisfação do crédito, às expensas da máquina judiciária
.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 22.04.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.